Tribunal: TJMT
Processo: 0003069-55.2008.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003069-55.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (APELANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (APELADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (APELADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO LEGAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA. contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a prescrição intercorrente em desfavor da credora, nos autos em que figura como exequente em ação monitória contra MARCELO MARCOS SVERSUT e SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME. A parte apelante sustenta que o processo esteve suspenso, por força legal, em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) em 17/05/2018, nos termos do art. 134, §3o, do CPC. Argumenta, ainda, que a sentença violou normas de direito intertemporal ao aplicar retroativamente o art. 921, §4o, do CPC, e que não houve inércia capaz de ensejar a prescrição, tendo realizado diligências para localização de bens. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o curso da execução e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se houve desídia da exequente no impulso do feito, apta a justificar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §3o, do CPC, suspende o processo principal até sua resolução, sendo inaplicável a contagem do prazo prescricional durante esse período.

O juízo de origem reconheceu expressamente a suspensão do feito em 14/11/2018, vinculada ao processo que tratava do IDPJ, fato que interrompe validamente a fluência da prescrição.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 566), a prévia suspensão do processo, com intimação pessoal do exequente para manifestação, condição não observada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o curso da execução, nos termos do art. 134, §3o, do CPC, impedindo a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 134, §3o; 921, §1o e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2142597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
15.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0003069-55.2008.8.11.0009

Apelante (s):
AGUILERA AUTOPECAS LTDA.

Apelado (s):
MARCELO MARCOS SVERSUT e SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

AGUILERA AUTOPECAS LTDA.
, com
o
fito de reformar a sentença que, nos autos d
o cumprimento de sentença proferida em ação monitória, que move
em face de
MARCELO MARCOS SVERSUT e SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME
,
acolheu a impugnação e reconheceu a ocorrência de prescrição

intercorrente.

A parte apelante sustenta que
o processo esteve suspenso por força legal, em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em 17/05/2018, com fundamento no art. 134, §3o, do CPC
e a
lega que o reconhecimento da prescrição durante esse período afronta a legislação e a jurisprudência dominante, que determinam a suspensão do feito enquanto pendente o incidente.

Aduz que a sentença aplicou retroativamente o art. 921, §4o, do CPC, com redação da Lei 14.195/2021, o que viola as normas de direito intertemporal, pois os efeitos da nova legislação não alcançam períodos anteriores à sua vigência.

Afirma
que o termo inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada, uma vez que a penhora realizada em 2016 foi parcialmente frutífera, e que o lapso entre essa data e o protocolo do IDPJ em 2018 não pode ser considerado como inércia da exequente.

A apelante também defende que, durante a tramitação do IDPJ, diligenciou na busca de bens dos executados, não sendo cabível imputar-lhe desídia.

R
equer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, afastando-se a prescrição intercorrente reconhecida
.

Co
ntrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
273730878
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese em que o processo esteve suspenso por força legal em razão da instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, bem como se houve desídia da parte exequente a justificar a extinção da execução.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com fundamento na inércia da parte exequente entre a tentativa de penhora em 2016 e sua nova manifestação nos autos em 2023.

Contudo, entendo que a solução adotada pelo juízo de origem não merece prosperar, pois desconsidera marcos processuais relevantes que interromperam ou suspenderam validamente o curso da execução.

Com efeito, conforme demonstrado pela apelante, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) em 17/05/2018, nos termos do art. 134 do CPC e a instauração do referido incidente, conforme o disposto no §3o do mesmo artigo, suspende o processo principal até seu desfecho:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa
jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Nos autos, o próprio juízo
reconheceu essa suspensão em 14/11/2018, vinculando-a ao processo no 0001501-52.2018.8.11.0009 (Id.
273729895 - Pág. 23
).

Sendo assim, entre a tentativa de penhora (26/01/2016) e a instauração do IDPJ (17/05/2018), transcorreram pouco menos de dois anos e quatro meses. Durante esse período, embora haja aparente inércia, não se pode afirmar, com segurança, que houve o decurso de prazo superior a três anos (prazo prescricional aplicável), especialmente porque, a partir da instauração do IDPJ, o processo esteve legalmente suspenso, por força expressa de lei.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente exige, como pressuposto, a prévia suspensão da execução (art. 921, §1o, CPC) e a intimação pessoal do exequente para manifestar-se, a fim de evitar o perecimento do direito de ação (Tema 566/STJ).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO
INICIAL.
UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos
arts
. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2.
A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento.
4.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 3. Agravo interno improvido” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023).

O que se percebe é que n
enhuma dessas condições foi observada no cas
o, a
inda que se entenda pela contagem automática do prazo após a suspensão, o fato é que o incidente instaurado em 2018 não foi resolvido com brevidade, e não se comprovou nos autos o seu encerramento com ciência da exequente, apta a reiniciar a contagem prescricional.

Além disso, a parte recorrente aponta diligências empreendidas para localizar bens, o que, ainda que sem êxito, demonstra que não houve desídia absoluta.

Portanto, diante da ausência dos pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente — em especial, a suspensão legal do feito por força do IDPJ e a ausência de intimação pessoal do credor para dar impulso ao processo —, impõe-se o afastamento da extinção da execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025